Tribunal: TJMT
Processo: 0020664-97.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2023-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0020664-97.2010.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Erro Médico, Erro Médico]

Relatora:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redatora Designada:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA LIMA FERREIRA - CPF: 968.948.061-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ANTONIO SAMPAIO DE MIRANDA - CPF: 949.482.401-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO PROPOSTA DE 1o GRAU NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) SENDO ACOMPANHADA PELO 1o, 3o E 4o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – ÓBITO DE INFANTE COM DENGUE HEMORRÁGICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ACOLHIDA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
REJEITADA
– FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO OCORRIDA NO PRONTO SOCORRO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO
PROVIDO
E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA
RETIFICADA
.

1. O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato, segundo narra a exordial, a
existência de responsabilidade por omissão do Estado e do Município, em razão de diversas condutas, entre elas, a inércia na solicitação de exames laboratoriais para diagnóstico da forma mais grave da doença (dengue hemorrágica) e negligência no atendimento do menor
.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

3. Tendo sido o infante atendido desde o início da sua enfermidade até a sua hospitalização apenas e tão somente pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, sem qualquer ato ou omissão do Estado de Mato Grosso nos fatos descritos na exordial, patente é a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

4. Preliminar acolhida.

5. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitado pelo Município de Cuiabá.

6. Os Apelados possuíam a necessidade de movimentar a máquina estatal para pleitear o que entendiam de direito, bem como a utilidade na propositura da ação.

7. Preliminar rejeitada.

8. Diante do quadro fático apresentado e comprovado nos autos, constata-se que em apenas 5 (cinco) dias, o infante foi diagnosticado com dengue, que evoluiu para dengue hemorrágica e, mesmo na UTI, veio à óbito, ou seja, o menor fora acometido com dengue hemorrágica de forma extremamente grave, severa, agressiva e fulminante.

9. Nesse curtíssimo interregno de tempo, o menor foi medicado, realizado diversos exames laboratoriais, internado e conduzido à UTI.

10. Diante desse contexto fático e probatório, não havendo elementos a evidenciar falha no atendimento médico hospitalar, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe, ante à ausência de comprovação de nexo causal.

11. Recurso Provido e sentença
retificada em sede de reexame necessário
para julgar improcedente os pedidos indenizatórios
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

movida por
Antônio Sampaio de Miranda e Rosangela Lima Ferreira,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os Apelantes ao pagamento de danos materiais em pensão mensal de 2/3 do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, a ser paga a partir da data em que vítima completasse 14 (quatorze) anos, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 do salário mínimo até o óbito dos beneficiários ou da data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro. Condenou, ainda, os Apelantes ao pagamento de danos morais, arbitrando a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em montante igual para cada Recorrido.

Extrai-se dos autos que, os Apelados alegaram
a existência de responsabilidade por omissão do Estado e do Município, em razão de diversas condutas, entre elas, a inércia na solicitação de exames laboratoriais para diagnóstico da forma mais grave da doença - dengue hemorrágica - e negligência no atendimento do menor,
Luiz Henrique Lima.

Preliminarmente, o
Estado de Mato Grosso
, aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a vítima sofreu o óbito no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, não sendo responsável pela falha no atendimento.

No mérito, argumenta que a assistência médica não é obrigação de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo óbito do menor, bem como aduz que se a vítima faleceu devido a omissão do poder público, deveria ser julgado sob a teoria da responsabilidade subjetiva.

Assevera que, a pensão mensal fixada é indevida, especialmente, porque os Recorridos não comprovaram nos autos a ocorrência de efetivo prejuízo, mormente, em razão do infante não auferir renda e os pais não comprovarem a necessidade em recebê-la.

Por fim, postula pela redução do valor fixado condizente a indenização por danos morais, uma vez que se encontra desproporcional com os valores arbitrados pela jurisprudência nacional.

Dessa forma, requer o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
, caso superada,
pugna pela reforma do ato sentencial
, para que seja julgada improcedente a ação, contudo, se esse não for o entendimento,
pleiteia a redução
do valor fixado à título de indenização por danos morais.

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
, suscita a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que os fatos noticiados pelos Apelados estão envoltos de muitas dúvidas, de modo a não caracterizar o nexo de causalidade entra a conduta e o dano. No mérito, argumenta a ausência de provas suficientes para manter a condenação.

Diante desse cenário, requer o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Requer, ainda, caso haja a manutenção da sentença, que seja ao menos reduzido a indenização por dano moral em valores compatíveis ao bom direito.

Em sede de contrarrazões (ID. 2129239, 2129241), os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e, por consequência, a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 2639904, deixa de se manifestar pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Antônio Sampaio de Miranda e Rosangela Lima Ferreira, julgou procedentes em parte os pedidos, condenando os Apelantes ao pagamento de danos materiais em pensão mensal de 2/3 do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, a ser paga a partir da data em que vitima completasse 14 anos, até a data em que completaria 25 anos, reduzida, a partir de então, a partir de 1/3 do salário mínimo até o óbito dos beneficiários ou da data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de danos morais, arbitrando a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido o montante igualmente, para cada Recorrido.

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a vítima sofreu o óbito no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, não sendo responsável pela falha no atendimento.

Pois bem.

A CRFB em seu artigo 198, que trata sobre o direito fundamental à saúde, assim preceitua:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Aludida descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde-SUS, significa distribuição das responsabilidades sobre ações e serviços de saúde entre os vários entes governamentais.

Trata-se, portanto, de uma descentralização administrativa, em que os entes, em sua respectiva esfera, atuam como gestores do Sistema Único de Saúde, conforme se extrai do artigo 198 da CRFB e dos artigos 8o e 9o da Lei n. 8.080/90 que, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Portanto, sem delongas, a preliminar arguida deve prosperar,
pois, o evento danoso ocorreu no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT,
ou seja, fora da esfera de gestão do Estado de Mato Grosso
, diante da descentralização administrativa do SUS.

No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização do Estado de Mato Grosso, uma vez que, a conduta não foi por ele praticada.

Por essa razão,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Quanto às demais matérias de mérito do apelo do Estado de Mato Grosso, deixo de analisá-los por ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O Município de Cuiabá/MT, suscita a preliminar de falta de interesse de agir, em razão dos fatos noticiados pelos Apelados estarem
envoltos de muitas dúvidas, não caracterizando o nexo de causalidade entra a conduta e o dano
.

Consoante a melhor doutrina, o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo para alcançar o bem da vida de que se considera titular e na utilidade de que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

No caso em análise, constata-se que, os Apelados tinham a necessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Ademais, cumpre, registrar que, o Município de Cuiabá, ao argui a presente preliminar, utiliza-se do argumento de que carece os autos de provas suficientes para comprovação do dano, ou seja, hipótese não adequada para subsunção da preliminar suscitada.

Dessa forma,
REJEITO
preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

O Município de Cuiabá
, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ressaltando a falta de provas suficientes para manter a condenação. Além de requerer, a redução do valor arbitrado em danos morais.

Não assiste razão ao Apelante.

Para tanto, compartilho do entendimento traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau. Veja-se:

Neste sentido, de uma análise detida dos autos, verifica-se através da certidão de óbito acostada à fl.18, que Luiz Henrique Lima de Miranda faleceu no dia 11/03/2009, aos 6 anos, tendo como causa da morte choque hipovolêmico e dengue hemorrágica. Verifica-se do documento de fls. 28 as seguintes assertivas:

“As 15:40h do dia 11/3/2009, deu entrada nesta UTI Pediátrica o menor Luis Henrique Lima, masculino, 6 anos, proveniente do TRO deste serviço, onde estava internado desde o dia 9/3/2009 para tratamento de Dengue Hemorrágica. Hoje evolui com insuficiência respiratória importante, o que motivou a entrada na UTI Ped.”.

Todavia, verificando os exames encartados aos autos, constata-se que no dia 9/3/2009 as plaquetas estavam bem abaixo dos valores de referência; tendo diminuído ainda mais em 11/03/2009 (fls. 63,64,66,72,76, 77).

Por outro lado, verifica-se através do receituário de fls. 80, datado no dia 07/03/2009, que a criança ao ser submetida à consulta foi-lhe apenas receitada dipirona gotas, não se verificando nos autos, exames para apurar a causa dos sintomas descritos pelos pais.

Restou claro nos autos, que foi feita apenas a consulta, receitando-se medicamento paliativo, liberando-se o paciente. Assim, quando do retorno da criança ao Pronto Socorro Municipal, a doença já estava já havia evoluído de forma letal, aliada a demora da internação na UTI.
Dessa forma, pelos elementos de prova coligados aos autos, tem-se como certo o nexo de causalidade entre o falecimento da criança e a falta de atendimento médico adequada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, consubstanciada na falta de vaga na UTI, bem como na falta de encaminhamento do paciente à outra unidade hospitalar. [Destaquei].

É de conhecimento geral que o diagnóstico precoce dos casos de
dengue
é de vital importância para a tomada eficaz de decisões.

O Apelante responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do art. 37, §6°, da Constituição da República.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral, que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no art. 37, §6°, da Constituição da República.

Configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha o dever legal de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STJ. RE 841526. Relator Ministro Luiz Fux. Dje 30/3/2016).

No voto condutor do acórdão, destacou o Ministro Relator:

Com efeito, não cabe ao intérprete estabelecer distinções onde o texto constitucional não o fez. Ora, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal determina que o Estado responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros ("as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa ou dolo"),
de modo que basta que esse nexo de causalidade se forme para que a responsabilidade surja, não exigindo a norma constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.
[Destaquei].

Ressaltou o Relator, ainda, que:

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal.

Para configurar o dever do ente público em indenizar é necessária, portanto, a comprovação do dano, da omissão administrativa nas hipóteses em que havia dever legal de agir para evitar o resultado e do nexo de causalidade entre eles.

No caso, esses requisitos foram demonstrados.

Demonstrado, portanto, nos autos que a negligência do ente público em promover o pronto atendimento correto ao infante, de modo, a contribuir para o óbito do paciente exsurge, por conseguinte, o dever de reparação pelo ente público.

À título de reforço argumentativo, transcrevo trecho do ato sentencial:

De mais a mais, a morte da criança ocorreu em momento de crise, ante os inúmeros casos de dengue na cidade de Cuiabá/MT, assim, tem-se que as unidades de saúde deveriam elevar os cuidados a todos que apresentavam sintomas similares a dengue, principalmente, no caso das crianças e idosos, pela vulnerabilidade que apresentavam de sucumbir a tão agressiva doença.

Portanto, existindo comprovação da omissão, e sendo este um dos elementos da responsabilidade civil, há dever de indenizar.

DO DANO MATERIAL (PENSIONAMENTO AOS GENITORES)

O Magistrado de Primeiro Grau determinou o pagamento aos Apelados
de 2/3 do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, a ser paga a partir da data em que vítima completasse 14 (quatorze) anos, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzida, a partir de então, a partir de 1/3 do salário mínimo até o óbito dos beneficiários ou da data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.

Com efeito, como destacado, à época, do falecimento o infante contava com apenas 6 (seis) anos de idade, sendo possível extrair da exordial ainda que seus genitores foram qualificados profissionalmente como “do lar" e “pedreiro” (ID 2129172).

Nesse contexto, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é devida a indenização por dano material, aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor proveniente de ato ilícito. No caso do menor ainda sem idade para o labor, a jurisprudência entende que o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo, com termo inicial do pensionamento contando-se da data em que o menor completaria quatorze anos, data em que a vítima poderia ingressar no mercado de trabalho, reduzindo-se o pensionamento para 1/3 do salário mínimo, na data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, sendo o termo final do pensionamento a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco), ou o falecimento do beneficiário, o que vier primeiro.

Confira-se:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR. INDENIZAÇÃO.

1. É devida a indenização por dano material aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor proveniente de ato ilícito, independentemente do exercício de trabalho remunerado pele vítima. O termo inicial do pagamento da pensão conta-se dos quatorze anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, e tem como termo final a data em que a vítima atingiria a idade de sessenta e cinco anos.

2. Entretanto, tal pensão deve ser reduzida pela metade após a data em que o filho completaria os vinte e cinco anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.

3. Recurso especial provido.

(REsp 653.597/AM, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/8/2004, DJ 4/10/2004, p. 276).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo o recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 20/4/2016).

Dessa forma, não merece reforma a sentença que assegurou aos genitores o pensionamento em razão do falecimento do infante, a partir da data em que completaria 14 (quatorze), na esteira do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça.

DO DANO MORAL

É cediço que a comprovação do abalo extrapatrimonial dispensa maiores digressões, porquanto os genitores testemunharam a piora do estado de saúde e o óbito do filho, diante da fragilidade dos serviços de saúde oferecidos pelo Município de Cuiabá.

Com efeito, revela-se desnecessária a prova inequívoca dos danos morais para a concessão de indenização, mesmo porque a violação psicológica é presumida em casos como o dos autos.

Nessa linha:

Os danos morais resultantes da morte de ente querido e, pois, ligados a sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetando exclusivamente o patrimônio ideal dos atingidos pela perda, não são passíveis de comprovação no plano fático. Decorrem eles, tão-somente, da intensidade da ofensa havida, sendo implicações inarredáveis da natureza e das conseqüências advindas do fato.

(TJRS - Ap. Cível no. 96.010888-2 - Rel. Des. Trindade dos Santos).

Não é desconhecido que a reparação do dano moral atinge o plano constitucional, no art. 5o, incisos V e X, e no plano da Lei Civil, em seus arts. 186 e 927, exigindo do julgador seu bom-senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento. Daí por que o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como na intensidade e duração do sofrimento, e elevando à reprovação a conduta do agressor, é que o ressarcimento da lesão no âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

O valor dos danos morais deve ser alcançado com equidade, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática ilícita e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Demais disso, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

Nessa esteira, bem é de ver, o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra exorbitante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, considerando-se que se tratam os autores de família de baixa renda, de sorte que, sem menosprezar o sofrimento experimentado pela família, a quantia alcançada em primeiro grau se presta a cumprir os respectivos escopos, mormente levando-se em consideração que o Apelante possui capacidade financeira.

Portanto,
em presença ao dano verificado,
o valor fixado a título de reparação por dano moral não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional.

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante ao
quantum
indenizatório alcançado.

Quanto à remessa necessária, em razão dos fundamentos do apelo, a sentença deve ser retificada apenas quanto ao
cálculo do débito e

dos índices de atualização monetária para que sejam apurados quando da liquidação de sentença,

no juízo da execução, observado o Tema 810/STF.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscita pelo Estado de Mato Grosso,
REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Município de Cuiabá
, na sequência,
NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Cuiabá
e
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para que o cálculo do débito e

dos índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença,

no juízo da execução, observado o Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL. ADIADA À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 01.03.2021.

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(1o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis e Reexame Necessário de Sentença

interpostos contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os Apelantes ao pagamento de danos materiais em pensão mensal de 2/3 do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, a ser paga a partir da data em que vítima completasse 14 (quatorze) anos, até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 do salário mínimo até o óbito dos beneficiários ou da data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro.

Condenou, ainda, os Apelantes ao pagamento de danos morais, arbitrando a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em montante igual para cada Recorrido.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato, segundo narra a exordial, a
existência de responsabilidade por omissão do Estado e do Município, em razão de diversas condutas, entre elas, a inércia na solicitação de exames laboratoriais para diagnóstico da forma mais grave da doença (dengue hemorrágica) e negligência no atendimento do menor
Luiz Henrique Lima (filho dos Apelados).

O Estado de Mato Grosso, sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que a vítima sofreu o óbito no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, não sendo responsável pela falha no atendimento.

No mérito, argumenta que a assistência médica não é obrigação de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo óbito do menor, que a vítima faleceu devido a omissão do poder público e que deveria ser julgado sob a teoria da responsabilidade subjetiva.

Assevera que a pensão fixada é indevida, pois os Recorridos não comprovaram a ocorrência de efetivo prejuízo, haja vista que o infante não aufere renda e os pais não comprovarem a necessidade em recebê-la.

Por fim, requer a redução do valor fixado por danos morais, pois desproporcional com os valores arbitrados pela jurisprudência.

O Município de Cuiabá suscita, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir, uma vez que os fatos noticiados pelos Apelados estão envoltos de muitas dúvidas, de modo a não caracterizar o nexo de causalidade entra a conduta e o dano.

No mérito, argumenta a ausência de provas suficientes para manter a condenação.

A e. Relatora, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Município de Cuiabá e desprover o apelo.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ao ler atentamente todo o caderno processual, verifica-se que o infante foi atendido desde o início da sua enfermidade até a sua hospitalização apenas e tão somente pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Não houve qualquer ato ou omissão do Estado de Mato Grosso nos fatos descritos na exordial.

Logo, patente é a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO NO ATENDIMETNO MÉDICO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA DO EVIDENCIADA – LESÃO NA MÃO DIREITA – LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL ARBITRADO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL – INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização pelo dano moral e material que o autor alega possuir decorre do atendimento prestado pela Policlínica do CPA I e Pronto Socorro de Várzea Grande. Portanto, se houve omissão no atendimento médico, competia aos entes municipais. Demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo apelante e o comportamento do Município, tendo em vista que se tivesse proferido a atendimento inicial adequado o apelante não teria sofrido a limitação da mobilidade de sua mão direita. (TJ/MT - N.U 0018375-26.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Acompanho, pois, a e. Desa Relatora e também
acolho a preliminar para excluir o Estado de Mato Grosso da lide.

Com relação à
preliminar de ausência de interesse de agir suscitado pelo Município de Cuiabá, também acompanho a e. Desa Relatora,
uma vez que os Apelados possuíam a necessidade de movimentar a máquina estatal para pleitear o que entendiam de direito, bem como a utilidade na propositura da ação.

No que tange ao mérito recursal, faço a seguinte ponderação.

A questão fática central sustentada pelos Apelados na exordial seria a falta de vaga na UTI que teria causada a morte de seu filho, que estava com dengue hemorrágica.

De acordo com os documentos acostados na peça vestibular, tem-se que os fatos ocorreram na seguinte ordem cronológica.

No dia
07/03/2009
, o infante foi ao Pronto Socorro, onde lhe foi receitado medicamento para febre (dipirona gotas), conforme se infere nos Receituários no 178531 e 178532, os quais se encontram anexados no Id. 2129188.

Nos dias
09 e 10/03/2009
, também no Pronto Socorro Municipal, o menor realiza diversos exames e dentre eles, pelo menos 3 (três) hemogramas completos, onde se constata um número muito baixo de plaquetas (entre 21 e 67, quando o valor de referência é entre 150 a 400), conforme se infere nos Id’s 2129186, 2129187 e 2129188.

No dia
11/03/2009
, dá entrada na UTI do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (Id. 2129182) e, no mesmo dia, infelizmente, falece, conforme Certidão de Óbito anexada no Id. 2129181.

Diante do quadro fático acima apresentado e comprovado nos autos, constata-se que em apenas
5 (cinco) dias
, o infante foi diagnosticado com dengue, que evoluiu para dengue hemorrágica e, mesmo na UTI, veio à óbito, ou seja, o menor fora acometido com dengue hemorrágica de forma extremamente grave, severa, agressiva e fulminante.

Nesse curtíssimo interregno de tempo, o menor foi medicado, realizado diversos exames laboratoriais, internado e conduzido à UTI.

Diante de tais fatos, questiona-se:

Onde está a omissão do Poder Público?

A resposta simplesmente é negativa, pois o Município de Cuiabá esteve a todo tempo prestando o atendimento que dispunha naquele momento.

Ademais, a
causa mortis
do infante não foi a suposta falta de vaga na UTI no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas sim a forma grave, severa e fulminante da dengue (hemorrágica) que o acometeu.

Tanto é verdade que, mesmo se o filho dos Apelados fosse para a UTI no mesmo dia compareceu ao Pronto Socorro, tal atitude não seria capaz de salvar a sua vida, conforme concluiu o PARECER TÉCNICO emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o qual foi subscrito e assinado pelo Dr. Waldemir Olavarria de Pinho (CRM/MT no 288) e anexado no Id. 2129206, o qual transcrevo de forma parcial,
in verbis:

Conforme o prontuário médico da criança verifica-se que ele se internou no dia 9/03/2009, com
quadro clínico grave
de Dengue Hemorrágica e Derrame Pleural Direito, sendo submetido durante esta internação à Toracocentese com retirada de 600 ml de líquido citrino, de possível etiologia bacteriana em paciente imunosuprimido, complicando ainda mais o seu quadro clínico inicial já gravíssimo de Dengue Hemorrágica (FHD tipo IV), confirmado pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso (provas em anexo),
de evolução rápida e fulminante em cinco dias e, não seria a sua internação em UTI a nosso ver que resolveria ou seria a solução para o seu problema.

Não vislumbro tecnicamente nenhuma conduta inadequada por parte do corpo clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, pela análise detalhada do prontuário médico do paciente em tela ora questionado, que possa ter corroborado com a sua morte.

Infelizmente, o presente caso teve uma evolução que ninguém de sã consciência gostaria que acontecesse e além do mais se trata de uma criança de apenas sete anos de idade, entretanto, querer imputar erro na conduta médica prestada ao paciente por um leigo é temerário e demonstra desconhecimento total da gravidade desta patologia que já ceifou e irá ceifar a vida de milhares de pacientes em nosso país.

Conclusão:

Dá análise criteriosa do prontuário médico do paciente ora questionado sou do parecer que não houve negligência no atendimento médico prestado pelo Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

É o nosso parecer, S.M.J. (NEGRITEI)

Diante desse contexto fático e probatório, não havendo elementos a evidenciar falha no atendimento médico hospitalar, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe, ante à ausência de comprovação de nexo causal.

Nesse sentido a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - CIRURGIA DE ISTERECTOMIA VAGINAL - TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO APRESENTADO PELA PACIENTE - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.Tratando-se de fato danoso atribuível ao Município demandado, na condição de prestador de serviço público, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. Caso dos autos em que a os filhos da de cujus reclama indenização em razão de alegado erro médico por ocasião de cirurgia de histerectomia vaginal, afirmando que seu óbito decorreu de negligência do profissional da medicina que a atendeu. O conteúdo probatório coligido, no entanto, revelou que o atendimento médico-hospitalar foi adequado e indicado ao quadro apresentado pela genitora dos Autores. Logo, não há nenhuma evidência, ainda que mínima, de que houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado à genitora dos Autores, devendo ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial. (TJ/MT - Ap 110627/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Indubitavelmente e inquestionavelmente, não há omissão ou falha do Poder Público.

Diante do acima exposto, acompanho a e. Desa Relatora para
ACOLHER
a preliminar de

ilegitimidade passiva
suscita pelo Estado de Mato Grosso e
REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Município de Cuiabá.

Por outro lado, peço vênia para DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá
e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios
.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

EM 1o DE MARÇO DE 2021:

ACOLHIDA A TESE DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO POR CONSEGUINTE, O EXCLUIU DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE IGUAL FORMA REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, QUANTO AO MÉRITO, A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E O 1o VOGAL, DESPROVERAM PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇAO PROPOSTA DE 1o GRAU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇAO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes Pares,

Eis o resultado provisório do julgamento:
A Câmara, por unanimidade acolheram a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e rejeitaram a preliminar de falta de interesse de agir do Município de Cuiabá. Quanto ao mérito, a Relatora negou provimento ao recurso do Município de Cuiabá. A Segunda Vogal e o Primeiro Vogal deram provimento ao recurso do Município de Cuiabá para “
julgar improcedente o pedido da ação proposta de 1o Grau
.

Julgamento não unânime e sujeito ao art. 942 do CPC
”.

É esta a conclusão do bem-lançado da eminente Desembargadora relatora, Helena Maria Bezerra Ramos:
Ante
o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscita pelo Estado de Mato Grosso, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Município de Cuiabá, na sequência, nego provimento ao apelo do Município de Cuiabá e
retifico em parte
a sentença, para que o cálculo do débito e

dos índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença,

no juízo da execução, observado o Tema 810/STF
.

Já o voto divergente proferido pela conspícua Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, acompanhado pelo Primeiro Vogal, Desembargador Márcio Vidal, é no sentido de dar provimento ao recurso do Município de Cuiabá para
julgar improcedentes os pedidos por ausência de nexo de causalidade.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...]
Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos se encontra, julgo procedente em parte os pedidos, para condenar os réus a indenizar os autores em pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, a ser paga a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos, até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser dividido igualmente entre os Requerentes Rosângela Lima Ferreira e Antônio Sampaio de Miranda.
Os valores da indenização por danos morais deverão ser pagos em uma parcela única correspondente, e serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela Defensoria Pública destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do Estado.
Com ou sem recurso voluntário, sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário de Sentença.
P.R.I.C.
[...] (Id. 2129217 – fls. 2/3).

Peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para acompanhar a douta maioria, no sentido de
dar provimento
ao recurso do Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos, visto que também não vislumbro a presença de nexo de causalidade indispensável para o dever de indenizar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto divergente da

2a vogal – Desa. Maria Erotides Kneip.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022